Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-13.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Permanência do nome do autor no rol dos negativados após a quitação do débito – Inadmissibilidade – Hipótese, contudo em que não é devida a indenização – Existência de várias negativações preexistentes, tendo sido discutida em juízo apenas uma – Aplicação da Súmula 385 do E.STJ – Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais –

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Permanência do nome do autor no rol dos negativados após a quitação do débito – Inadmissibilidade – Hipótese, contudo em que não é devida a indenização – Existência de várias negativações preexistentes, tendo sido discutida em juízo apenas uma – Aplicação da Súmula 385 do E.STJ – Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Inocorrência de cobrança indevida – Descabimento do pedido de devolução com fundamento no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001638-13.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante CLAUDIO
ROBERTO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MIDWAY SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2020.8.26.0079 -Voto no 49380
2
VOTO No: 49380
APEL No: 1001638-13.2020.8.26.0079
COMARCA : BOTUCATU
APTE : CLAUDIO ROBERTO DA ROCHA
APDA : MIDWAY S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
moral

Permanência do nome do autor no rol dos negativados após
a quitação do débito
Inadmissibilidade
Hipótese,
contudo em que não é devida a indenização Existência de
várias negativações preexistentes, tendo sido discutida em
juízo apenas uma Aplicação da Súmula 385 do E.STJ
Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos materiais

Inocorrência de cobrança indevida
Descabimento do
pedido de devolução com fundamento no art. 42 do Código
de Defesa do Consumidor Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais que moveu
contra a apelada, alegando em síntese que o
débito permaneceu negativado após a quitação;
não conseguiu obter financiamento; a apelada não
observou o disposto na Súmula 548 do E.STJ; é
pessoa honesta e nunca teve seu nome negativado
anteriormente; restou evidente o dano moral;
estava negativado apenas com mais um débito, o
qual também era indevido, conforme o processo no
1001458-94.2020.8.26.0079, no qual também foi
determinada a exclusão. Requer a reforma da
r.sentença para que a apelada seja condenada ao
pagamento da indenização por danos morais e
materiais.
Beneficiário da Justiça gratuita.
A
apelada
respondeu,
afirmando
que, após o pagamento, o débito foi baixado; de
10/02/2019
a
28/02/2020,
o
apelante
estava
inadimplente; a exclusão foi realizada um dia
após o pagamento e a baixa, no dia 17/03/2020; à
época
do
apontamento,
existia
dívida;
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2020.8.26.0079 -Voto no 49380
3
praticou ato ilícito a ensejar o pagamento de
indenização;
diversas
as
negativações
preexistentes à discutida nos autos, o que
enseja a aplicação da Súmula 385 do E.STJ; agiu
de boa-fé; ainda que tenha ocorrido erro no
sistema, procurou reparar a situação assim que
tomou ciência dos fatos; a quitação do débito
ocorreu somente após uma ano da inscrição; o
período de negativação devida foi superior ao da
indevida; se reformada a r.sentença, o valor da
indenização deverá ser observado o disposto no
art. 944 do Código Civil; inexistentes os
requisitos ensejadores da inversão do ônus da
prova.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais
proposta pelo apelante em razão da permanência
do nome no rol dos maus pagares após a quitação
da dívida.
Verifica-se,
pela
documentação
juntada aos autos, que o autor-apelante quitou a
dívida decorrente de contrato de empréstimo
firmado entre as partes (fls. 69/71), vencida no
dia 10/02/2019, tão somente no dia 28/02/2020
(fls.
24),
o
que
justifica
o
apontamento
realizado pela ré.
Inadmissível
a
manutenção
da
negativação após o pagamento do débito, conforme
demonstra o documento de fls. 25.
A exclusão ocorreu tão somente aos
19/03/2020
em
atendimento
a
determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2020.8.26.0079 -Voto no 49380
4
judicial (fls. 74) decorrente tutela antecipada
concedida pelo MM. Juiz “a quo”.
Contudo, indevida a indenização
por dano moral, tendo em vista a existência de
negativações preexistentes em nome do autor
(fls. 75/77), ensejando a aplicação da Súmula
385 do E.STJ.
O
processo
no
1001458-
94.2020.8.26.0079 discutiu apenas um deles.
Quanto aos danos materiais, não
houve cobrança indevida a ensejar a devolução
prevista no art. 42 do Código de Defesa do
Conusmidor.
Portanto, de rigor a manutenção da
sentença.
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários de advogado para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, observando-se o
disposto no art. 98, § 3o em virtude da
gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator